Tribunal: TJDFT
Processo: 0745731-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745731-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: DANIEL BORGES DA SILVA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a penhora de valores referentes a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), se não estiver demonstrado por documento hábil, o recebimento pelo devedor desses valores. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, quanto à interpretação dada ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Defende a possibilidade de penhora de valor recebido a título de participação nos lucros e resultados, por ser quantia dissociada da remuneração. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57384619): "(...) No caso, a petição ID 170838021 dirigida à magistrada no primeiro grau o agravante afirmou que “o Executado é funcionário ativo do Banco do Brasil”, “Os funcionários do Banco do Brasil podem receber, semestralmente, Participação nos Lucros ou Resultados – PLR”, mas não colacionou nenhuma prova que o agravado recebeu PLR. Na petição ID 170838021 na origem consta apenas cópia de transcrição de parte do imposto de renda, sem nome do declarante, tampouco menção sobre participação nos lucros e resultados, nem data. Idêntica transcrição também consta na petição desse agravo de instrumento (ID 52758726, fl. 4) sem esses dados identificadores, em nenhuma das imagens. Como bem concluiu a magistrada no primeiro grau “a parte credora não comprovou a existência da PLR em nome do executado” (ID 173755585). Não há provas da existência da Participação nos Lucros e Resultados – PLR em nome do devedor." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021